Tribunal: TJMT
Processo: 1030842-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030842-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), ANA KARLA GOMES GONCALVES - CPF: 704.158.061-00 (PACIENTE), JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA (IMPETRADO), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MARCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 059.965.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 094.594.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA - CPF: 030.289.441-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE DE PAULA SORTE - CPF: 060.413.721-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE - CPF: 060.414.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS - CPF: 061.626.411-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 “CAPUT” C/C. ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI DE DROGAS)
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA – VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS – TRANSPORTE DA SUBSTÂNCIA PARA INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, além de se revelar ousadia e destemor, evidenciando o
periculum libertatis
, sendo suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada.

Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo a paciente os benefícios concedidos a co-ré, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso.

A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ana Karla Gomes Gonçalves
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da
Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se dos autos, que a paciente foi presa em flagrante em 19.11.2023, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional com porções de drogas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal).

Sustenta ausência do preenchimento dos requisitos legais e insuficiência de fundamentação idônea apto a ato decisório capaz de respaldar o juízo de necessidade da custódia cautelar, sobretudo por tratar-se de paciente primária, sem qualquer registro de antecedentes, além da pequena quantidade de droga apreendida.

Alega, ainda, ausência de fundamentação no decreto cautelar, bem como a paciente faria jus à concessão de liberdade provisória, em extensão à decisão proferida no
habeas corpus
no 1027636-38.2023.8.11.0000, ocorrida em 19/12/2023, pois encontra-se na mesma situação fática-processual.

Com tais considerações, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação das medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, ou prisão domiciliar. (Id. 196676696)

A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Paulo da Cunha, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
196689685
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
159098699)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 197911197)

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública tendo em vista a quantidade de entorpecentes – Transporte de droga para interior do presídio – Periculosidade acentuada – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado no 43 do TJM – Medidas cautelares insuficientes
–

Parecer pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Karla Gomes Gonçalves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a liberdade do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da ausência de fundamentação idônea o ato decisório, bem como, pela existência de predicados pessoais favoráveis.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.330735, que a policial penal lotada na Penitenciária Central do Estado, trabalhando no corpo da guarda, no momento da entrada das visitantes notou o nervosismo das custodiadas e ao passarem pela revista mecânica no Body Scan, foi detectada uma porção de substância análoga a entorpecente na região genitália de cada uma delas e durante levantamento de identificação das carteirinhas, após consulta no Núcleo de Inteligência Penitenciária, constatou-se que suas Carteiras de Identificação do Visitante não constavam no banco de dados de visitantes, sendo possivelmente falsificadas.

Na audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante, convertendo em preventiva nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANA KARLA GOMES GONCALVES, JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, YASMIN DA SILVA PEREIRA, MARCIANA DA SILVA GOMES, GRACIELE DE PAULA SORTE, EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS e KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE, autuadas pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, previstos nos art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência no 2023.115001, Nota de Culpa, Depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão e depoimento das vítimas.

[...]

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, não vislumbro qualquer irregularidade da prisão em flagrante, diante da prova da materialidade delitiva consubstanciada na forma como ocorreu a apreensão, quantidade e diversidade da substância entorpecente apreendida, conforme laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.148307-A01, sendo localizada, no mínimo, duzentos e vinte gramas de substância entorpecentes com cada uma das custodiadas, que valendo-se de documento falso (carteirinha de visitação), pretendiam entrar com a substância entorpecente na Penitenciária Central do Estado – PCE e de indícios suficientes de autoria, consoante nas declarações da policial penal que efetuou a prisão, das custodiadas após a localização da substancia entorpecente em suas regiões genitais, ficando demonstrado, desta forma, fortes indícios da prática de traficância, MOTIVO PELO QUAL, HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão das custodiadas.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva das custodiadas, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, as custodiadas foram presas ao tentarem ingressar na Penitenciaria Central do Estado – PCE, munidas de documentos falsos e carregando em seus corpos (região genital) substância entorpecente que em nenhuma delas perfazia a quantia inferior a 220g, chegando a quantia total de 1.860,51 kg de substância análoga a maconha e 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade das custodiadas desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foram presas (tentando ingressar em unidade prisional), quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial no 311.3.10.9067.2023.148307-A01, sendo cada dia mais corriqueiro os casos de mulheres que são aliciadas pelas organizações criminosas para o cometimento de crimes dessa natureza, assim como outros, atuando como verdadeiras funcionárias da organização, demonstrando as circunstâncias em que foram flagradas as custodiadas, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o espírito transgressor das custodiadas, bem como, daqueles que cada dia mais, se vale delas para a prática de crimes, principalmente àquelas que possuem de filhos menores, tendo a certeza da impunidade e acreditando que mesmo sendo presas, logo em seguida serão colocadas em liberdade, sendo, portanto, uma boa opção para o desempenho de trabalho tão pernicioso a toda a sociedade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se as autuadas forem colocadas em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada e, principalmente, a forma como foram presas, demonstra a traficância e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que a autuada ostenta outros registros criminais.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada das custodiadas, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para as autuadas, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

[...]

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão das custodiadas, presas em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva das indiciadas, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
ANA KARLA GOMES GONCALVES
, JULIA RODRIGUES LEANDRO VASCONCELOS, MARAIZA CRISTINA DE JESUS ARRUDA, YASMIN DA SILVA PEREIRA, MARCIANA DA SILVA GOMES, GRACIELE DE PAULA SORTE, EMILI PAMELA GOMES MEDEIROS e KAMILLY VITORIA DE PAULA SORTE em PREVENTIVA. [...]” (Id. 196676699)

Após foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, porém, o pleito foi negado, com a mesma fundamentação,
in verbis:

“(...)
Primeiro, verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o ID 134817521 quando decretada a prisão preventiva da requerente, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis (...)

“(...) no tocante à garantia da ordem pública, sob minha ótica, compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, portanto, exatamente o caso dos autos.

Por outro prisma, também entendo que a prisão preventiva é útil e eficiente para se garantir a instrução do processo, porquanto, em liberdade, uma vez evidenciada a periculosidade acentuada dos representados, é receoso que eles perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação, utilizando-se de meio ardiloso e até mesmo violento para embaraçar a tramitação dos autos.

Nessa esteira, vê-se que a decisão atacada pelo causídico foi fundamentada em elementos vinculados à realidade, consoante aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, razão pela quais justificadas estão as manutenções no cárcere.

(...)

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva da representada foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cujas condutas delitivas estão individualizadas na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção.

Destarte, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, o que por si só não obsta o decreto ou manutenção da prisão preventiva. (...)

Portanto, presentes os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva pretendidas pela Defesa.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar outrora decretada sob o ID 134817521, utilizo a fundamentação per relationem, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas pelo Ministério Público e, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA CUSTODIADA ANA KARLA GOMES GONÇALVES.
”
(Id. 196676699 – p. 389/196).

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

In casu
, destaca-se que a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de uma porção de
cannabis sativa
-
maconha, com peso de

aproximadamente 227,54 g
(duzentos e vinte e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas), escondida em sua genitália, oportunidade em que fora localizada durante procedimento de revista, com utilização de scanner corporal, enquanto ingressava na Penitenciária Central do Estado, juntamente com mais outras 07 (sete) mulheres,
totalizando 1.860,51 kg (um quilograma, oitocentos e sessenta gramas e cinquenta e um centigramas) de substância análoga a maconha e 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga a cocaína.

Note-se, ainda, que a paciente se utilizou de documento falso para entrar no interior da unidade prisional.

Em análise pormenorizada dos fatos, conclui-se que a segregação cautelar, fundada em garantir a ordem pública é medida legal e acurada
in casu
, baseando nos nefastos efeitos que o uso de entorpecente vem causando na sociedade.

À propósito, o Enunciado Orientativo no. 25/TCCR-TJMT
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”

Noutro giro, a periculosidade da paciente se revela por meio do seu
modus operandi
. Ela pretendia entregar a substância entorpecente dentro do estabelecimento prisional, o que demonstra, sem dúvida, ousadia, destemor e cooperação com a criminalidade que se perpetua dentro do sistema penitenciário.

À propósito:

“[...] 5. Na hipótese, as custódias foram mantidas com base na gravidade concreta do crime de tráfico praticado, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, visto que trata-se de comercialização de droga no interior de estabelecimento prisional, e, em relação a um dos pacientes, destacou-se, ainda, a reiteração delitiva, pois na oportunidade encontrava-se custodiado pela suposta participação em outro delito de tráfico de entorpecentes, de forma que fica patente a necessidade de preservação das prisões para a garantia da ordem pública, nos moldes do preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Habeas corpus denegado. (HC 231.435/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 18/05/2012)

“O fato de o tráfico de drogas ser praticado com o intuito de introduzir substâncias ilícitas em estabelecimento prisional não impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo essa circunstância ser ponderada com os requisitos necessários para a concessão do benefício. ”[
STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 1.359.941-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 4/2/2014 – INF.536 STJ]

Nesse mesmo sentido
:

“[...] O modo de execução do crime – tentativa de ingressar no interior do estabelecimento prisional com entorpecente ocultado no órgão genital –, revelador de ousadia e destemor [...] mostra-se suficiente para configurar o periculum libertatis, de modo a recomendar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (HC 0110490-53.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.8.2016)

“[...] A introdução de drogas [323,09g de cocaína] no interior de estabelecimento prisional revela a “especial gravidade da conduta” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 725015/RJ; HC no 605557/SP). “O modo de execução do crime – tentativa de ingressar no interior do estabelecimento prisional com entorpecente ocultado no órgão genital –, revelador de ousadia e destemor [...] mostra-se suficiente para configurar o periculum libertatis, de modo a recomendar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (TJMT, HC no 0110490-53.2016.8.11.0000). A nocividade da cocaína e o seu valor de mercado elidem a aplicabilidade de diversas da prisão (STJ, RHC no 141.910/MS), notadamente ao considerar o local da infração. A maternidade não conduz automaticamente à prisão domiciliar quando a paciente encontra-se foragida (TJMT, HC no 1013759-31.2023.8.11.0000), sobretudo quando identificada hipótese de descaso com o Sistema de Justiça. Diante da gravidade do ato criminoso, do descumprimento das condições impostas e da falta de localização da paciente, a prisão domiciliar concedida liminarmente deve ser revogada para se garantir a aplicação da lei penal. (TJRS, HC no 52675347620238217000) (N.U 1020782-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

A circulação de drogas no interior do sistema prisional é mais comum do que se pensa. Evitar, portanto, o consumo “intramuros” exige a quebra de círculo vicioso e o Estado suporta as nefastas consequências, assim, como a sociedade honesta, primordialmente.

Portanto, concretamente, o fato de introdução voluntária de drogas em estabelecimento penal, se revela altamente grave e assim, não se permite qualificação ordinária quando a conduta de introdução de 442,85 g (quatrocentos e quarenta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de substância análoga à cocaína e 1.860,51 kg (um quilograma, oitocentos e sessenta gramas e cinquenta e um centigramas) de substância análoga a
cannabis sativa
.

Ainda friso, que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Quanto a
extensão dos benefícios
, verifico que também não merece acolhimento, pois, mostra-se evidente a ausência de similitude entre a paciente e as coinvestigadas na medida em que esta obteve a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser genitora de dois filhos, inclusive foi negado a revogação da prisão como o seguinte fundamento
“(...) a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de suposto envolvimento em organização criminosa voltada a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (atuando com funcionária da organização criminosa).”
(Extraído do acordão do hc. 027636-38.2023.8.11.0000), o que evidencia a diversidade da situação fático-processual entre elas.

É pacífico o entendimento de que a extensão da ordem de
habeas corpus
ao corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido pelo corréu não seja de caráter exclusivamente pessoal.

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”

Por fim, a alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Nesse contexto, diante aos documentos que me são acessíveis, não visualizo nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Karla Gomes Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024